Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-78.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS AOS CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM FLAGRANTE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.

2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro em apontar o representado como o autor de quatro atos infracionais correlatos ao crime de roubo majorado, especialmente pelas declarações consistentes das vítimas e da testemunha policial, bem como pela confissão parcial do representado, que foi encontrado logo após os fatos com parte dos pertences das vítimas.

3. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no crime de roubo, desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.

4. Sendo os atos infracionais praticados pelo apelante análogo ao crime de roubo circunstanciado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a internação quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.

5. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.

6. Recurso conhecido e improvido.